Tribunal: TJMT
Processo: 1022763-92.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022763-92.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DANIEL ALVES DA SILVA ASSUNCAO - CPF: 036.727.261-09 (ADVOGADO), RAFAEL PAULA DE SOUZA - CPF: 005.251.001-80 (IMPETRANTE), SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GERENTE DE EXAMES E CONCURSOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - GEC/UFMT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E, EM CONSEQUÊNCIA, JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RELAÇÃO AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA, NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO CPC, PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ATO COATOR IMPUTADO AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA – PARTE ILEGÍTIMA – PRELIMINAR ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ARTIGO 485, VI, DO CPC.

1. Nos termos do artigo 6.o, §3.o, da Lei n.o 12.016/2009, a autoridade coatora é o agente da administração pública que tenha praticado o ato impugnado ou do qual emane a ordem para a sua prática.

2. Na presente demanda, a parte impetrante indicou como autoridade coatora o Secretário de Estado de Segurança Pública, que, por não deter competência para a prática dos atos tidos como ilegais.

3. Assim, reconhecida a ilegitimidade passiva
ad causam
, o Tribunal de Justiça deixa de ser competente para o julgamento do feito, razão pela qual se impõe a extinção do feito, sem julgamento de mérito.

4. Ademais, considerando que o acórdão que decide o mandado de segurança possui uma cognição mais ampla do que o exame do agravo interno, julga-se prejudicado esse recurso, mormente quando discutem a mesma matéria de mérito.

RELATÓRIO:

Colenda Turma:

Trata-se de
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR”,
impetrado por RAFAEL PAULA DE SOUZA, contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO e pelo GERENTE DE EXAMES E CONCURSOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO – GEC/UFMT, consistente na sua não recomendação na investigação social.

Em suas razões recursais, a parte impetrante alega, em síntese, que participou de concurso público para o provimento do cargo de
Investigador de Polícia Civil do Estado de Mato Grosso,
concorrendo às vagas reservadas aos candidatos negros e pessoas com deficiência (PCD), conforme a inscrição de n.o 290505 (protocolo 32242), regido pelo
Edital n.o 001/2022-SEPLAG/SESP/MT
,

datado de 05 de janeiro de 2022.

Sustenta que

o presente concurso público consiste em 2 (duas) etapas distintas, sendo a primeira etapa composta por 6 (seis) fases, nas quais obteve sucesso nas 5 primeiras, contudo, na fase de Investigação Social, foi considerado “não recomendado” com base no item 21.8 do certame, relacionado a condutas de sua vida pública ou particular, devido à existência de um processo administrativo disciplinar que enfrentou enquanto servidor público no Estado de Minas Gerais.

Assevera, ainda, não há condenação penal transitada em julgado em seu desfavor, motivo pelo qual a reprovação do candidato deve ser considerada equivocada, ilegal e desarrazoada, especialmente levando em consideração as certidões enviadas à banca, que constam como negativas.

Argumenta o critério utilizado para a não recomendação foi analisado de forma subjetiva, baseado unicamente na existência do Processo Administrativo Disciplinar (PAD), sem levar em consideração a inexistência de uma sentença penal condenatória transitada em julgado.

Consigna, outrossim, que os fundamentos que resultaram na sua não recomendação são inadequados para contestar as características de pessoa idônea para o cargo almejado, evidenciando a ilegalidade da fundamentação exposta na decisão, em face da violação aos princípios da presunção de inocência, legalidade, eficiência e proporcionalidade.

Pontua, ademais, que deve ser considerado “recomendado” na fase de Avaliação da Vida Pregressa e Investigação Social, em razão da contrariedade ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte impetrante, entre outras alegações e providências, requer:

“(...)

A)
A concessão da medida liminar, inaudita altera pars, para reverter os efeitos do ato coator, tendo em vista que não pode ser eliminado sem sentença penal condenatória transitada em julgado para fundamentar sua reprovação na etapa de Investigação Social, garantindo o status de “recomendado” no cargo em que concorreu;

B)
No mérito, que seja confirmada a medida liminar, para que o impetrante continue no certame, sendo concedida a segurança para reverter o ato da eliminação, garantindo o status de “recomendado” no cargo de Investigador da Polícia Civil do Estado do Mato Grosso, para que possa vir a ser eventualmente nomeado e empossado com todos os direitos inerentes ao cargo;

C)
Sejam notificadas as autoridades impetradas e também o órgão de representação judicial de cada pessoa jurídica interessada a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, prestem as informações que acharem pertinentes;

D)
A notificação do Ilustre Membro do Ministério Público, se o juízo entender necessário a depender da interpretação do artigo 178 do Código de Processo Civil.

E)
A concessão do benefício da gratuidade da justiça à autora nos moldes do art. 98 do Código de Processo Civil;

F)
Juntada dos documentos anexos, sobretudo aqueles exigidos na Avaliação da Vida Pregressa e Investigação Social, que comprova a verossimilhança dos fatos e direito alegado pelo impetrante;

G)
Que todas as notificações sejam, exclusivamente, em nome do Dr. Daniel Alves da Silva Assunção, OAB/GO 56.167, sob pena de nulidade;

H)
A aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) caso haja descumprimento de decisão judicial.

(...)”.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID. 183957690).

Contra essa decisão, opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
(ID. 185194671), os quais, rejeitados, de forma monocrática, vide decisão de ID. 188930651.

A parte impetrante, na data de 21.11.2023, interpôs
“AGRAVO INTERNO”
(ID. 191403689), argumentando a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência.

O Estado de Mato Grosso, por meio de sua defesa técnica, requer o não provimento da presente demanda, fundamentando-se na ausência de direito líquido e certo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça suscita, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso. No mérito, em seu parecer, manifesta-se pela denegação da segurança (ID. 208824669).

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR”,
impetrado por RAFAEL PAULA DE SOUZA, contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO e pelo GERENTE DE EXAMES E CONCURSOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO – GEC/UFMT, consistente na sua não recomendação na investigação social.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA:

Preliminarmente, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em seu parecer, suscita a ilegitimidade passiva
ad causam
do Secretário de Estado de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, afirmando que, em casos análogos, este Egrégio Tribunal reconheceu e determinou a imprescindibilidade da observância da legislação específica da instituição.

Como se sabe, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática, nos termos do artigo 6.o, §3.o, da Lei n.o 12.016/2009.

Igualmente, é cediço que a legitimidade da parte é uma das condições da ação, cujo não preenchimento inviabiliza o avanço no exame de mérito, demandando a extinção do feito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC,
in verbis
:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual
;

(...)

§ 3o
O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos
IV, V,
VI
e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado”.

O Edital n.o 001/2022-SEPLAG/SESP/MT, datado de 05 de janeiro de 2022, que regulamenta o concurso público de provas e títulos para formação de cadastro de reserva dos cargos de Escrivão e Investigador da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, estabelece que:

“(...)

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1.
O Concurso Público será regido por este Edital, seus anexos e eventuais retificações e complementações, sendo executado pela Polícia Judiciária Civil e Fundação Universidade Federal de Mato Grosso - FUFMT, por meio da Gerência de Exames e Concursos – GEC.

1.2.
O Concurso Público será formado por duas etapas distintas, sendo a primeira composta de seis fases, sob a incumbência da Gerência de Exames e Concursos da FUFMT, exceto a Fase de Investigação Social, que será de responsabilidade exclusiva da Polícia Judiciária Civil; e a segunda etapa composta de Curso de Formação Inicial Técnico-Profissional, de natureza obrigatória, sob responsabilidade da Polícia Judiciária Civil, conforme estabelecido no
subitem 14.3.

(...)

23. DOS RECURSOS DA PRIMEIRA ETAPA

23.1.
Caberá interposição de recursos, devidamente fundamentados, à UFMT/GEC, o qual deverá ser interposto via internet, no endereço eletrônico www.concursos.ufmt.br, contra:

a)
indeferimento de pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição;

b)
indeferimento da inscrição para concorrer na condição de Pessoa com Deficiência;

c)
indeferimento ou não confirmação de inscrição;

d)
gabarito preliminar, formulação ou conteúdo de questão da Prova Objetiva;

e)
resultado preliminar da Prova Objetiva;

f)
resultado preliminar da Prova Dissertativa;

g)
resultado preliminar da Prova de Digitação;

h)
resultado preliminar da Prova de Títulos;

i)
resultado preliminar do Exame de Saúde;

j)
resultado preliminar da Heteroidentificação;

k) resultado preliminar do Teste de Aptidão Física;

l)
resultado preliminar da Avaliação Psicológica;

m)
resultado preliminar da Investigação Social.

23.2.
O candidato que desejar interpor recursos contra a divulgação do disposto nas alíneas do subitem acima disporá de 2 (dois) dias para fazê-lo, a contar do dia subsequente ao da divulgação.

23.3.
A análise do recurso contra o resultado preliminar da
Investigação Social é de responsabilidade exclusiva da Polícia Judiciária Civil
.

(...)

23.17.
A
UFMT/GEC
, responsável pela organização do certame, constitui última instância administrativa para recursos, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos ou revisões adicionais”
.

No caso, não consta nos autos qualquer documento que comprove que a conduta considerada abusiva, ou ilegal

tenha sido perpetrada pelo
Secretário de Estado de Segurança Pública
ou que seja de sua responsabilidade direta.

Com efeito, o ato acoimado de ilegal está materializado no “Relatório de Investigação Social” (ID. 183555690) emitido pela
Comissão de Investigação Social da Diretoria Geral da Polícia Judiciária Civil.

Logo, ressai manifesta a ilegitimidade passiva do impetrado, visto que
“(...) a autoridade coatora deve ser aquela que pratica ou determina a prática do ato administrativo, que concretiza a norma geral e abstrata anteriormente editada”
(STJ, MS n.o 15104/DF, Relatora: Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2012).

Portanto, considerando que o ato impugnado não pode ser imputado àquele indicado no polo passivo da demanda, a ação mandamental deve ser extinta de plano.

Nesse sentido, em casos análogos, foi o entendimento adotado pelo Excelentíssimo Des. Márcio Vidal, nos autos do
Mandado de Segurança n.o 1001499-19.2023.8.11.0000, n.o 1025473-22.2022.8.11.0000
,
n.o 1025637-84.2022.8.11.0000 e n.o 1001021-11.2023.8.11.0000,
e,

pelo Excelentíssimo Des. Luiz Carlos da Costa, no
MS n.o 1024990-89.2022.8.11.0000, n.o 1000744-92.2023.8.11.0000 e n.o 1002919-59.2023.8.11.0000,
e, pelo

Excelentíssimo Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, no
MS n.o 1000206-14.2023.8.11.0000, dentre outros.

A propósito, inclusive sobre outros concursos, já decidiu o eg. TJMT:

“AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO — DECISÃO DENEGATÓRIA DA ORDEM – ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
— SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS — CONCURSO PÚBLICO — INVESTIGAÇÃO SOCIAL —
NÃO RECOMENDAÇÃO DO CANDIDATO — ATO PRATICADO PELA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL — SEM REPAROS – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Para fins de ilegitimidade passiva ad causam no mandado de segurança, o art. 6o, §3o, da Lei no 12016/2009, descreve que: “Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”.

2. Consoante já decido por este Sodalício, o Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos não possui legitimidade para figurar no polo passivo do Mandado de Segurança
em que se questiona a não recomendação do candidato na fase da investigação social, uma vez que a prática do ato impugnado é da competência da Comissão de acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social, conforme previsão editalícia.
Nesse sentido: N.U 1004729-19.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/07/2021; N.U 0041744-31.2019.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020.

3. Inaplicabilidade da teoria da encampação quando acarretar modificação da competência do Órgão Jurisdicional para o conhecimento do mandado de segurança (Súmula 628/STJ), como se afigura a hipótese posta, em referência ao artigo 96, I, g, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

4. Recurso de Agravo Interno desprovido. Decisão agravada sem reparos.

(N.U 1006427-18.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022)
”.
(grifos nossos)

“MANDADO DE SEGURANÇA —
CONCURSO
PÚBLICO —
INVESTIGAÇÃO
SOCIAL — NÃO RECOMENDAÇÃO — ATO PRATICADO PELA COMISSÃO DE
INVESTIGAÇÃO
SOCIAL, PRESIDIDA PELO DIRETOR ADJUNTO DA DIRETORIA DA AGÊNCIA CENTRAL DE INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO —
ILEGITIMIDADE
DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DO COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
.
Não possui o

Secretário de Estado de Segurança Pública nem o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança,

uma vez que a prática do ato impugnado é de competência da Comissão de
Investigação
Social, presidida pelo Diretor Adjunto da Diretoria da Agência Central de Inteligência da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.
Segurança indeferida.(N.U 1024498-97.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/02/2024, Publicado no DJE 05/03/2024)”.

Desse modo, reconhecida a ilegitimidade passiva da parte impetrada, descabe a emenda da inicial para a correção do polo passivo do
writ,
porquanto este Sodalício é absolutamente incompetente para julgar mandado de segurança contra ato ou omissão de outras autoridades senão as relacionadas no art. 96, I, g, da Constituição do Estado de Mato Grosso. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE APONTADA INDEVIDAMENTE COMO COATORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EMENDA À INICIAL. ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. (...) 2.
A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a oportunidade de emenda à petição inicial de Mandado de Segurança para correção da autoridade coatora
somente pode ser admitida quando o órgão jurisdicional em que a demanda tenha sido proposta for competente para o conhecimento do
mandamus,
não sendo a hipótese dos autos.
Precedentes: AgRg no RMS 46.032/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6.4.2015; AgRg no RMS 46.748/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 17.3.2015. 3. Recurso Especial provido para restabelecer a sentença.

(REsp 1800552/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 11/09/2019)
”.
(grifos nossos)

Por fim, urge frisar que não é cabível
“(...) a impetração originária de ação mandamental neste egrégio Tribunal na forma realizada, sob pena de se permitir à impetrante eleger o órgão jurisdicional que mais lhe convém para solução da alegada ofensa ao seu direito líquido e certo, alterando a competência para apreciação da demanda segundo as regras previstas na legislação processual civil e na Constituição do Estado de Mato Grosso”
(
ex vi,
Mandado de Segurança n.o 1001255-27.2022.8.11.0000, Relatora: Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 21/10/2022, publicado no DJE 21/10/2022).

Por fim, mister ressaltar que o acórdão que julga o mandado de segurança tem uma cognição mais ampla do que o agravo interno, mormente quando ambos versam sobre a mesma matéria.

Sendo assim, levando em conta o julgamento do mérito da ação mandamental, é de se concluir que falece o interesse recursal, motivo pelo qual o agravo interno encontra-se prejudicado.

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR de ilegitimidade passiva
e, em consequência,
JULGO EXTINTO O FEITO
,
sem resolução do mérito,
em relação ao
Secretário de Estado de Segurança Pública
,
nos termos do art. 485, VI, do CPC, PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO

De outro giro, quanto aos atos praticados pelo
Estado de Mato Grosso
e pelo
Gerente de Exames e Concursos da Universidade Federal de Mato Grosso - GEC/UFMT
, declino da competência, nos termos do art. 51, XLIX, do RITJMT, determinando a remessa do feito ao Juízo de Primeiro Grau, para que seja regularmente distribuído.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024